Tribunal: TJPA
Processo: 0017223-18.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2021-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017223-18.2013.8.14.0301
APELANTE: MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA

APELADO: NAZARE DE BELEM SACRAMENTO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO
EM
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS: PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO, REJEITADA – MÉRITO: NULIDADE PARCIAL DA CLÁUSULA 11.1 DO CONTRATO – PRECEDENTES DO TJPA – CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA FIXADA EM 180 (CENTO E OITENTA) DIAS - LUCROS CESSANTES ARBITRADOS EM 0,5% (MEIO POR CENTO) DO VALOR DO CONTRATO E DECORRENTES DA MORA CONTRATUAL – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR CONDIZENTE EM CASOS ANÁLOGOS – SUCUMBÊNCIA, NOS TERMOS DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECAIMENTO MÍNIMO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Apelação em Ação de Revisão Contratual cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais:

2.

Não obstante ter a apelante suscitado a Prescrição como questão preliminar, que esta matéria tem cunho de prejudicial de mérito, porquanto tem o condão de resolver o pedido de Devolução em Dobro do valor pago à título de Comissão de Corretagem com resolução de mérito, a teor do art. 487, II do Código de Processo Civil, e, assim, deve ser analisada como prejudicial ao mérito da Apelação.

3.

PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO DO PEDIDO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM, REJEITADA.

4.

O contrato de promessa de compra e venda objeto da lide fora firmado em 22/06/2009 e a ação ajuizada em 28/03/2013.

5.

O Tema 938 do STJ fixa o prazo de 3 (três) anos para o ajuizamento de ação que vise a restituição de comissão de corretagem. Ocorre que o termo inicial da prescrição, in casu, deve ser computado a partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, de quando nasceu a pretensão indenizatória, a qual teve sua gênese no descumprimento do prazo de entrega, ou seja: janeiro/2012 (prazo inicial de entrega 01/07/2011, acrescido de 180 dias) e, desta feita, incorre a prescrição trienária.

6.

MÉRITO

7.

Cinge-se a controvérsia recursal ao percentual fixado à legalidade da cláusula 11.1 do contrato, à não configuração de danos morais e materiais, à alteração do liame de fixação dos lucros cessantes e à configuração de sucumbência recíproca.

8.

A questão principal volta-se ao Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra de imóvel firmando, em 22/06/2009 (ID 4451007), entre as partes, cujo objeto se coaduna na unidade 2301 do empreendimento imobiliário Rio Mondego, localizado na Travessa Vileta.

9.

DA VALIDADE DA CLÁUSULA 11.1 DO CONTRATO

10.

O

prazo inicial de entrega do bem objeto da lide estava fixado para o dia 01/07/2011, não havendo a data efetiva da entrega das chaves, não obstante a expedição do “Habite-se” em março de 2013, quando, de fato, se evidencia a imissão da autora da posse e desnatura-se a mora contratual da construtora.

11.

Com efeito, conforme a jurisprudência pertinente ao tema, observa-se a aplicação da Lei de Incorporação (Lei nº 4.591/1964) e, subsidiariamente, a legislação consumerista sempre que a unidade imobiliária for destinada a uso próprio do adquirente ou de sua família, estando, por conseguinte, o incorporador enquadrado no conceito de fornecedor, vinculando-se a uma obrigação de dar (transferência definitiva) e de fazer (construir), ao passo que o adquirente, sendo destinatário final da unidade habitacional, caracteriza-se como consumidor. Inteligência do art. 48, §2° da Lei nº 4.591/1964, encontrando a cláusula de tolerância respaldo legal.

12.

Não merece reforma a sentença nesse ponto, porquanto declara a nulidade da cláusula de tolerância de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias e fixa o referido prazo em 180 (cento e oitenta) dias, consoante interpretação jurisprudencial.

13.

DOS LUCROS CESSANTES

14.

No tocante aos lucros cessantes, pacificado o entendimento na Jurisprudência de que decorrem do próprio atraso, como resultado da impossibilidade de fruição do bem, com a ressalva de que condições como atraso na montagem dos elevadores, falta de mão-de-obra e de materiais, etc. são cobertas pela cláusula de tolerância, a qual, no caso concreto, observa os limites estabelecidos na jurisprudência.

15.

Considerando que o valor de parâmetro para fixação dos lucros cessantes é de 0,5% (meio por cento) à 1% (um por cento) do valor total do imóvel e que,
in casu
, o MM. Juízo ad quo arbitrou a referida compensação material em 0,5% (meio por cento) esse valor não comporta alteração, por ser perfilhado com a jurisprudência atinente à matéria, devendo, outrossim, ser acrescidos de 1% (um por cento) de juros ao mês, a partir da citação, e de correção monetária pelo IGPM, como determinado na sentença, devendo perdurar durante todo o período da mora (julho/2011), considerada a tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, até a efetiva entrega das chaves, a qual configura a Imissão na Posse.

16.

O período de pagamento dos Lucros Cessantes deve observar a Prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias do prazo inicial de entrega fixado em julho/2011, ou seja: janeiro/2012, até a data da entrega das chaves, salientando que deve ser calculado sobre o valor do contrato, uma vez que este é o liame do descumprimento do contrato firmado entre as partes, o qual é objeto da lide.

17.

DOS DANOS MORAIS

18.

In casu
, o Contrato de Promessa de Compra e Venda de unidade imobiliária firmado entre as partes estabelece, observada a prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, como prazo de entrega Janeiro/2012, não havendo indicação nos autos quanto a imissão da autora na posse.

19.

Destarte, mesmo considerando o interregno entre o prazo final de entrega (janeiro/2012) e o ajuizamento da ação (28/03/2013),
ultrapassa-se o termo originário, exaurindo-se, inclusive o prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias estipulado originalmente n
a cláusula de tolerância do instrumento contratual.

20.

Resta, portanto,
incontroverso nos autos a não entrega do imóvel adquirido pela autora/apelada na data aprazada e, assim, resta configurado o inadimplemento contratual, consubstanciado na injustificada ausência de entrega do imóvel, não pode ser considerado mero dissabor, uma vez que a aquisição de um bem dessa monta cria uma justa expectativa de uso pela adquirente, de forma que a sua frustração, sem dúvida, enseja efetivo abalo moral suscetível de indenização, alçando à seara do Dano Moral
In Repsa
. R
estou configurada a existência do abalo moral que ultrapassa o mero dissabor e simples aborrecimento, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, não merecendo reparo a decisão atacada nesse ponto, inclusive quanto ao valor fixado de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que atenta aos precedentes desta Turma.

21.

DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA

22.

O não acolhimento da totalidade dos pedidos autorais, resta assente a sucumbência mínima desta, o que faz incidir o art. 86, parágrafo único do Código de Processo Civil.

23.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
em autos de
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS,
tendo como partes
MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA.
e
NAZARÉ DE BELÉM SACRAMENTO DA SILVA
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 04 de maio de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA.
, inconformada com a Sentença proferida pelo
MM. JUIZO DA 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM,
que nos autos da
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

ajuizada contra si por
NAZARÉ DE BELÉM SACRAMENTO DA SILVA
, julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

A ora apelada ajuizou a ação acima mencionada, asseverando que firmou com a requerida contrato particular de compromisso de venda e compra de imóvel, cujo objeto se coaduna na unidade habitacional descrita na inicial, o qual tinha prazo de entrega, previsto para julho de 2011, não restou cumprido pela promitente-vendedora.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID
4451014
), que julgou procedente a pretensão esposada na inicial, para: 1. Condenar a construtora requerida à entrega das chaves do imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais); 2. Condenar a requerida ao pagamento de danos materiais/lucros cessantes no valor de 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado do imóvel pelo IGPM por mês de atraso, no período compreendido entre o prazo de entrega (janeiro/2012), incluído a prorrogação contratual, até a data efetiva da entrega das chaves; 3. Determinar a devolução em dobro do valor pago à título de comissão de corretagem; 4. Fixar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), à título de danos morais corrigido pelo IGPM a partir da sentença e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Consta ainda do
decisum
, a condenação da requerida ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a Marko Engenharia e Comércio Imobiliário apresentou recurso de Apelação (ID
4451165
).

Preliminarmente, suscita prescrição do pedido de cobrança dos valores pagos à título de comissão de corretagem, refutando a existência de vínculo entre os corretores que intermediaram a venda e a recorrente.

Acrescenta que o Tema 938, STJ, ficou o prazo de 03 (três) anos, a teor do art. 206, §3°, IV do Código Civil para a pretensão de devolução do referido valor, ressalvando que os pagamentos ocorreram em 22/06/2009 e ação fora ajuizada em 28/03/2013, ou seja: com o decurso de 03 (três) anos e 09 (nove) meses do fato gerador.

No mérito, afirma a legalidade da cláusula que prevê a prorrogação do prazo de entrega, aduzindo que a decisão atacada, sem qualquer justificativa, reduziu o prazo descrito na cláusula 11.1 do contrato firmado entre as partes, uma vez que a imprevisibilidade de certos eventos atrasa e impede a entrega da empreitada, além da cláusula ser clara e fora incluída em livre contratação, o que ratifica a validade da prorrogação por 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

Refuta a condenação à indenização por danos morais, aduzindo a inexistência de qualquer abalo de ordem imaterial, considerando os precedentes jurisprudenciais, bem como o fato de sempre ter prestado as informações necessárias à parte autora.

Suscita o não cabimento da indenização por danos materiais, afirmando que o “Habite-se” do empreendimento fora liberado em março/2013, salientando a inocorrência do efetivo prejuízo e do nexo causal.

Sustenta que as empresas da construção civil passaram por forte crise, gerando a ocorrência de eventos imprevisíveis e, assim, excludente da ilicitude a teor do art. 393 do Código Civil, à vista da necessidade de alteração dos cronogramas iniciais.

Sucessivamente, pugna pela alteração da base de cálculo dos lucros cessantes para 0,5% (meio por cento) do valor nominal efetivamente pago e atualizado.

Defende a fixação de sucumbência recíproca, afirmando que apenas partes dos pedidos autorais foram acolhidos.

Requer a reforma integral da sentença ou, alternativamente, o acolhimento de seus pedidos subsidiários.

Em contrarrazões (ID
4451167
), a autora pugna pelo improvimento do recurso.

Distribuído (ID
4451169
), coube-me a relatoria do feito
.

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para manifestação acerca da possibilidade de acordo (ID
4641380
), tendo o prazo decorrido in albis, conforme a Certidão ID
4869185
.

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em pauta para julgamento, nos termos do art. 12, do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie.

QUESTÕES PRELIMINARES

Prima facie, ressalvo, não obstante ter a apelante suscitado a Prescrição como questão preliminar, que esta matéria tem cunho de prejudicial de mérito, porquanto tem o condão de resolver o pedido de Devolução em Dobro do valor pago à título de Comissão de Corretagem com resolução de mérito, a teor do art. 487, II do Código de Processo Civil, e, assim, deve ser analisada como prejudicial ao mérito da Apelação.

À mingua de questões preliminares, aprecio a prejudicial de mérito.

PREJUDICIAL DE MÉRITO
:
PRESCRIÇÃO DO PEDIDO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM

Suscita a recorrente prescrição do pedido de cobrança dos valores pagos à título de comissão de corretagem, refutando a existência de vínculo entre os corretores que intermediaram a venda e a recorrente.

Acrescenta que o Tema 938, STJ, ficou o prazo de 03 (três) anos, a teor do art. 206, §3°, IV do Código Civil para a pretensão de devolução do referido valor, ressalvando que os pagamentos ocorreram em 22/06/2009 e ação fora ajuizada em 28/03/2013, ou seja: com o decurso de 03 (três) anos e 09 (nove) meses do fato gerador.

Analisados os autos, verifico que, de fato, o contrato de promessa de compra e venda objeto da lide fora firmado em 22/06/2009 e a ação ajuizada em 28/03/2013.

Nesse sentido, importante assentar que o tema 938 do STJ fixa o prazo de 3 (três) anos para o ajuizamento de ação que vise a restituição de comissão de corretagem, senão vejamos:

Tema 938, STJ

(i) Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (artigo 206, § 3º, IV, CC). (vide REsp n. 1.551.956/SP)

Ocorre que o termo inicial da prescrição, in casu, deve ser computado a partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, de quando nasceu a pretensão indenizatória, a qual teve sua gênese no descumprimento do prazo de entrega, ou seja: janeiro/2012 (prazo inicial de entrega 01/07/2011, acrescido de 180 dias) e, desta feita, incorre a prescrição trienária.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

RESCISÃO DE CONTRATO. NULIDADE DA CITAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRAZO DE ENTREGA. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. CLÁUSULA PENAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. I - A nulidade decorrente da expedição de mandado de citação, via postal, com endereço incompleto da Incorporadora-ré e entregue a terceiro sem comprovado vínculo funcional com a pessoa jurídica foi suprida pelo seu comparecimento espontâneo nos autos, art. 239, § 1º, do CPC. Rejeitada a preliminar de nulidade da citação. II - Conforme os fatos narrados na inicial - teoria da asserção - a Incorporadora-ré era contratualmente responsável pela construção do empreendimento imobiliário, por isso deve arcar com as consequências de eventual inadimplemento quanto à obrigação de entregar o imóvel na data ajustada. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.
III - A causa de pedir da pretensão de restituição da comissão de corretagem é a indenização pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento da Incorporadora-ré quanto à obrigação de entregar a obra na data aprazada, por isso deve ser aplicado o prazo prescricional trienal, art. 206, § 3º, inc. V, do CC, a contar da data limite para a conclusão da obra. Rejeitada a prejudicial de prescrição
. IV - Diante do inadimplemento culposo da Incorporadora-ré quanto à obrigação de entregar o imóvel, o pedido de rescisão contratual com devolução integral do valor pago procede, Súmula 543 do e. STJ, inclusive da comissão de corretagem. V - Os direitos à rescisão contratual e à indenização pelo atraso na entrega do imóvel não são excludentes, pois, se cumprido o prazo ajustado entre as partes, o comprador poderia usufruir do bem, por isso não há incompatibilidade entre os pedidos. VI - A cláusula penal compensatória pré-fixa os danos (lucros cessantes e/ou danos emergentes) decorrentes do inadimplemento da vendedora porque não entregou o imóvel na data aprazada, enquanto o adquirente estava adimplente até a data da entrega não efetivada. VII - Os juros de mora sobre os valores referentes à cláusula penal incidem a partir da citação, art. 405 do CC, e não dos respectivos vencimentos. VIII - Apelação parcialmente provida.

(TJ-DF 00144454520148070007 DF 0014445-45.2014.8.07.0007, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/01/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL.
A pretensão de devolução da comissão de corretagem como consequência da rescisão de contrato decorre do retorno das partes ao status quo ante, por força da rescisão contratual declarada judicialmente, sendo, pois, o termo inicial do prazo prescricional, a mora da Construtora, que consubstancia a causa de pedir remota da ação em que se pleiteia o desfazimento da avença e, portanto, o momento em surge a pretensão à restituição do importe desembolsado pelos adquirentes a esse título. A referida pretensão se sujeita ao prazo prescricional de 3 (três) anos previsto no art. 206, § 3º, IV, do CC, consoante já pacificado pelo c. STJ, em regime de recurso repetitivo. O descumprimento do contrato por exclusiva culpa do vendedor (atraso na entrega da obra) impõe a restituição integral dos valores pagos em caso de rescisão, inclusive do valor desembolsado a título de comissão de corretagem, ainda que válida a transferência desse encargo ao consumidor.

(TJ-DF 20140111723503 DF 0043562-02.2014.8.07.0001, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 07/03/2018, 2ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/03/2018 . Pág.: 253/259)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. LEGITIMIDADE PASSIVA. EMISSÃO DE DOCUMENTOS. PESSOA JURÍDICA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. INADIMPLEMENTO. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. STJ. TEMA 971. INCIDÊNCIA. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. BASE DE CÁLCULO. NUMERÁRIO EFETIVAMENTE ADIMPLIDO. COTAS. PENDÊNCIA DE PAGAMENTO. NÚMERO RELEVANTE. TEORIA DO INADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. AFASTAMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. CUMPRIMENTO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. DISTINGUISHING. 1. Mesmo que apenas o adquirente e a incorporadora imobiliária figurem como contratantes, a emissão de documentos em nome de pessoa jurídica diversa daquela que consta do instrumento negocial legitima sua inclusão no polo passivo da demanda.
2. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao examinar o Recurso Especial 1.551.956/SP, julgado sob a forma dos artigos 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 (Recurso Repetitivo), determinou ser trienal o prazo prescricional sobre a pretensão de devolução dos valores pagos acerca da comissão de corretagem. 3. A fim de se atribuir a dimensão correta ao julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça, impende afirmar que o termo inicial do prazo prescricional é o inadimplemento da construtora.
4. O caso fortuito tem lugar quando os acidentes acontecem sem que a vontade do homem os possa impedir. O motivo de força maior, apesar de previsível, não se pode evitar, em face da superioridade sobre a vontade ou ação do homem. Portanto, ambos se caracterizam pela irresistibilidade, mas se diferem pela previsibilidade. 5. Considerando que a rescisão do ajuste se deu em razão do inadimplemento da construtora, que não efetuou a entrega do imóvel na data aprazada, fica esta obrigada a restituir ao comprador todos os valores desembolsados, vedada a dedução de qualquer percentual. 6. A tese firmada para efeito do art. 1.036 do CPC é a seguinte: Tema 971 - No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. 7. Constatado o adimplemento apenas parcial do preço da unidade imobiliária alienada, o numerário efetivamente pago pelo promitente adquirente, e não o valor total do contrato, servirá de base de cálculo da cláusula penal invertida em favor do consumidor. 8. Inaplicável a teoria do adimplemento substancial quando o inadimplemento encontra-se consubstanciado na ausência de conclusão do empreendimento dentro do prazo estipulado, porquanto ausente o caráter insignificante ou diminuto para a aplicação da mencionada teoria, eis que, conforme defendido em inúmeros julgados, só se considera efetivamente entregue a unidade imobiliária com o recebimento das chaves. 9. Rescindido o ajuste de promessa de compra e venda de imóvel na planta, por culpa da construtora, diante do atraso na entrega da obra, o valor referente à comissão de corretagem deve ser restituído ao promitente comprador, independentemente da licitude da cláusula que lhe transferiu a responsabilidade pelo seu pagamento, havendo distinção do entendimento firmado no Tema 938/STJ. 10. Recurso não provido.

(TJ-DF 00133453920158070001 DF 0013345-39.2015.8.07.0001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 19/08/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, observado o prazo para
actio in nata
, o pedido teve a escorreita apreciação pelo MM. Juízo
ad quo
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, rejeito a
PREJUDICIAL
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal ao percentual fixado à legalidade da cláusula 11.1 do contrato, à não configuração de danos morais e materiais, à alteração do liame de fixação dos lucros cessantes e à configuração de sucumbência recíproca.

Feitas essas considerações iniciais, insta esclarecer que a questão principal volta-se ao Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra de imóvel firmando, em 22/06/2009 (ID
4451007
), entre as partes, cujo objeto se coaduna na unidade 2301 do empreendimento imobiliário Rio Mondego, localizado na Travessa Vileta.

Desta feita, aprofundo-me na análise das questões recursais trazidas à esta Turma:

DA VALIDADE DA CLÁUSULA 11.1 DO CONTRATO

Afirma a recorrente a legalidade da cláusula que prevê a prorrogação do prazo de entrega, aduzindo que a decisão atacada, sem qualquer justificativa, reduziu o prazo descrito na cláusula 11.1 do contrato firmado entre as partes, uma vez que a imprevisibilidade de certos eventos atrasa e impede a entrega da empreitada, além da cláusula ser clara e fora incluída em livre contratação, o que ratifica a validade da prorrogação por 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

Para análise da questão destaco o conteúdo da Cláusula 11.1 do Contrato firmado entre as partes (ID
4451006
),
in verbis
:

11.1 Fica definido o mês julho/2011 como termo final do prazo de conclusão das obras do Edifício Rio Mondego.

Parágrafo único. O prazo referido no caput poderá ser prorrogado pela INCORPORADORA até o limite de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias sem que isto caracterize qualquer infração ao presente contrato, eis que tal dilação é ajustada como tolerância entre as partes.

Nesse sentido, importante consignar que o prazo inicial de entrega do bem objeto da lide estava fixado para o dia 01/07/2011, não havendo a data efetiva da entrega das chaves, não obstante a expedição do “Habite-se” em março de 2013, quando, de fato, se evidencia a imissão da autora da posse e desnatura-se a mora contratual da construtora.

Com efeito, conforme a jurisprudência pertinente ao tema, observa-se a aplicação da Lei de Incorporação
(Lei nº 4.591/1964) e, subsidiariamente, a legislação consumerista sempre que a unidade imobiliária for destinada a uso próprio do adquirente ou de sua família, estando, por conseguinte, o incorporador enquadrado no conceito de fornecedor, vinculando-se a uma obrigação de dar (transferência definitiva) e de fazer (construir), ao passo que o adquirente, sendo destinatário final da unidade habitacional, caracteriza-se como consumidor.

Como é cediço, diversos fatores de imprevisibilidade podem afetar negativamente a construção de edificações e onerar excessivamente as partes, consoante se infere do art. 48, §2° da Lei nº 4.591/1964, encontrando a cláusula de tolerância respaldo legal:

"Art. 48. A construção de imóveis, objeto de incorporação nos moldes previstos nesta Lei poderá ser contratada sob o regime de empreitada ou de administração conforme adiante definidos e poderá estar incluída no contrato com o incorporador (VETADO), ou ser contratada diretamente entre os adquirentes e o construtor.

§ 1º O Projeto e o memorial descritivo das edificações farão parte integrante e complementar do contrato;,

§
2º Do contrato deverá constar o prazo da entrega das obras e as condições e formas de sua eventual prorrogação."

(Grifo nosso)

Assim, não merece reforma a sentença nesse ponto, porquanto declara a nulidade da cláusula de tolerância de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias e fixa o referido prazo em 180 (cento e oitenta) dias, consoante interpretação jurisprudencial.

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgado de lavra da eminente Desembargadores Maria do Céo Maciel Coutinho e José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior em casos análogos:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EFETIVO ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO.
ILEGALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE ENTREGA POR 360 DIAS. LIMITAÇÃO JURISPRUDENCIAL A 180 DIAS.
CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MORAIS E MANUTENÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO ESTIPULADO EM SENTENÇA. LUCROS CESSANTES CABÍVEIS. PREJUÍZO PRESUMIDO. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NA JURISPRUDENCIA. RECONHECIDA A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇAO DE MULTA COMINATÓRIA EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Recurso conhecido e provido parcialmente.

(4651025, 4651025, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-01, Publicado em 2021-03-08)

APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA.
ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO DE ENTREGA DO IMÓVEL. LAPSO TEMPORAL DA PRORROGRAÇÃO SUPERIOR A 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA.
ALEGAÇÃO DE ATRASO POR CASO FORTUÍTO E FORÇA MAIOR. FATOS INERENTES AO RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. ARTIGO 14 DO CDC. MORA CONFIGURADA. CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES DEVIDA. DANO IN RE IPSA. DANO MORAL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO ENSEJA REPARAÇÃO. PECULIARIDADE DO CASO. MORA DE MAIS DE 01 (UM) ANO E 04 (QUATRO) MESES, JÁ DESCONTADO O PRAZO DE PRORROGAÇÃO DE 180 DIAS. ATRASO QUE EXTRAPOLOU OS LIMITES DA RAZOABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do APELO, PORÉM, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exm Sr Des CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Belém (PA), 25 de setembro de 2020

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador – Relator

(3710054, 3710054, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-09-14, Publicado em 2020-09-25)

(Grifo nosso)

Desta feita, a mora da apelante deve ser computada a partir do escoamento da prorrogação do prazo inicial de entrega do bem descrito, acrescido de 180 (cento e oitenta) dias, ou seja: 01/01/2012.

DOS LUCROS CESSANTES

Suscita a apelante o não cabimento da indenização por danos materiais, afirmando que o “Habite-se” do empreendimento fora liberado em março/2013, salientando a inocorrência do efetivo prejuízo e do nexo causal.

Sustenta que as empresas da construção civil passaram por forte crise, gerando a ocorrência de eventos imprevisíveis e, assim, excludente da ilicitude a teor do art. 393 do Código Civil, à vista da necessidade de alteração dos cronogramas iniciais.

Sucessivamente, pugna pela alteração da base de cálculo dos lucros cessantes para 0,5% (meio por cento) do valor nominal efetivamente pago e atualizado.

No tocante aos lucros cessantes, pacificado o entendimento na Jurisprudência de que decorrem do próprio atraso, como resultado da impossibilidade de fruição do bem, com a ressalva de que condições como atraso na montagem dos elevadores, falta de mão-de-obra e de materiais, etc. são cobertas pela cláusula de tolerância, a qual, no caso concreto, observa os limites estabelecidos na jurisprudência, senão vejamos:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CABIMENTO DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DIANTE DA EXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS RECURSAIS CÍVEIS ACERCA DA POSSIBILIDADE DE SER DEFERIDA INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS CUMULADOS COM DANOS MORAIS AO CONSUMIDOR QUE RECEBE COM ATRASO SUPERIOR AO CONTRATADO O IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA OU EM CONSTRUÇÃO.
JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE QUE SE MOSTRA POSSÍVEL A FIXAÇÃO DE ALUGUÉIS, EM FAVOR DO PROMISSÁRIO COMPRADOR, DURANTE O TEMPO EM QUE A PROMITENTE VENDEDORA PERMANECEU EM MORA, COMO FORMA DE REPARAÇÃO PELA PRIVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL, INDEPENDENDO DE PROVA ACERCA DA FINALIDADE PARA A QUAL FOI ADQUIRIDO O BEM.
POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DESDE QUE ESTES SEJAM DEVIDAMENTE COMPROVADOS. INCIDENTE UNIFORMIZADO NO SENTIDO DE PRESUMIR O DANO SOFRIDO PELO CONSUMIDOR ANTE O ATRASO DA ENTREGA DO BEM AUTORIZANDO O PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES COM RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM DANOS MORAIS COMPROVADOS. (Incidente de Uniformização Jurisprudência Nº 71005404025, Turmas Recursais Cíveis Reunidas, Turmas Recursais, Relator: Luiz Felipe Severo Desessards, Julgado em 08/09/2015).

A propósito, a definição atendeu à consolidação da jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. 2. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. 3. LUCROS CESSANTES. SÚMULA 83/STJ. 4. DANO MORAL. MODIFICAÇÃO DO VALOR. SÚMULA 7/STJ. 5. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A
remissão às razões de outro recurso, no caso os aclaratórios opostos, não constituiu fundamentação suficiente e apta a embasar o especial. Aplicação da Súmula 284/STF.

2. Não examinada pela instância ordinária a matéria objeto do especial - apesar de opostos os embargos declaratórios - incide o óbice disposto na Súmula 211/STJ.

3. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a ausência de entrega do imóvel na data acordada no contrato firmado entre as partes acarreta o pagamento de indenização por lucros cessantes, tendo em vista a impossibilidade de fruição do imóvel durante o tempo da mora. Precedentes. Incidência da Súmula n. 83/STJ.

4. Inviável alterar o valor de indenização decorrente de atraso na entrega de imóvel quando fixado pela instância de origem com base na condição econômica dos litigantes, bem como na intensidade da culpa do réu e suas consequências, concluindo o Tribunal a quo que o inadimplemento contratual causou frustração, angústia e sofrimento à parte ante a impossibilidade de ter o imóvel que adquiriu para residir no prazo contratado, pois, notadamente considerando que a quantia arbitrada não é exorbitante, seria necessário o revolvimento do material probatório, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 395.105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 01/06/2015)

(Grifo nosso)

Acerca da matéria, já alertava o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira em acórdão de sua lavra, ainda em 2001, REsp n. 320.417 – RJ, transcrevo:

No REsp n. 121.176-BA (DJ 15/3/99), tive a oportunidade de tecer as seguintes considerações a propósito dos lucros cessantes, tema a respeito do qual se cinge a controvérsia:

"No magistério de Agostinho Alvim (Da inexecução das obrigações e suas conseqüências, 5 a ed., Saraiva, 1980, n. 146), o nosso Código Civil utiliza a expressão "o que razoavelmente deixou de lucrar", cujo sentido é que, até prova em contrário, admite-se que o credor haveria de lucrar aquilo que o bom senso diz que lucraria, existindo a presunção de que os fatos se desenrolariam dentro do seu curso normal, tendo-se em vista os antecedentes.

Acrescenta ele, citando Hans AIbrecht Fischer, que:

"não basta a simples possibilidade de realização do lucro, mas também não é indispensável a absoluta certeza de que este se teria verificado sem a interferência do evento danoso. O que deve existir é uma probabilidade objetiva que resulte do curso normal das coisas e das circunstâncias especiais do caso concreto. No mesmo sentido, a lição de Aguiar Dias, segundo o qual 'o critério acertado está em condicionar o lucro cessante a uma probabilidade objetiva resultante do desenvolvimento normal dos acontecimentos conjugados às circunstâncias peculiares ao caso concreto'".

No particular, colhe-se de Carlos Alberto Bittar:

"Na fixação da indenização devem ser abrangidos os danos positivos e os negativos, ou seja, o desfalque efetivo havido no patrimônio do lesado e o ganho que, pela ausência da prestação, deixou de auferir. Regem a matéria os princípios da integralidade da reparação e da responsabilidade patrimonial do agente.

Desse modo, na determinação das perdas e danos, cumpre verificar-se, de início, a diminuição concreta importada pelo patrimônio do credor, em seus aspectos moral e material, a fim de devolver-lhe o equilíbrio. Depois, há que se definir o lucro cessante, correspondente aos ingressos, que da consecução da prestação seriam possíveis ao lesado, dentro de uma perspectiva objetiva. Ora, na fixação do valor - em que se acaba reduzindo a conversão da prestação em perdas e danos - mister se faz computar-se os prejuízos efetivos e os lucros cessantes decorrentes, direta e indiretamente, da inexecução"("Responsabilidade Civil", 6 a edição, Saraiva, 1995, n. 95, pg 419).

No mesmo tema, a doutrina de Carlos Roberto Gonçalves consigna:

"Dispõe o art. 1.059 do Código Civil que as perdas e danos devidos ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar". Compreendem, pois, o dano emergente e lucro cessante. Devem cobrir todo o dano experimentado pela vítima.

Assim, se um ônibus é abalroado culposamente, deve o causador do dano pagar todos os prejuízos efetivamente sofridos, incluindo-se as despesas com os reparos do veículo (dano emergente), bem como o que a empresa deixou de ganhar no período em que o veículo ficou na oficina. Apura-se, pericialmente, o lucro que a empresa normalmente auferia por dia e chega-se ao quantum que dela deixou de lucrar. Se se trata por exemplo, de vítima que foi atropelada, ou acidentada de alguma outra forma, a indenização deve abranger todas as despesas médicas e hospitalares, bem como os dias de serviço perdidos. Em casos de inabilidade profissional, de imperícia (cabeleireiros, cirurgiões plásticos, médicos), a indenização deve cobrir os prejuízos efetivamente sofridos e as despesas de tratamento com outro profissional, para reparação do erro cometido".

Outra, outrossim, não é a jurisprudência desta Turma, retratada no REsp n. 61.512-SP(DJ 1.12.97), de minha relatoria, com esta ementa, no que interessa:

"I -
A expressão "o que razoavelmente deixou de lucrar", constante do art. 1.059 do Código Civil, deve ser interpretada no sentido de que, até prova em contrário, se admite que o credor haveria de lucrar aquilo que o bom senso diz que lucraria, existindo a presunção de que os fatos se desenrolariam dentro do seu curso normal, tendo em vista os antecedentes".

2. A tese esposada no acórdão carioca, portanto, não encontra ressonância na doutrina, nacional e estrangeira, sem embargo da advertência (confira-se Carvalho dos Santos, dentre outros, em seu "Código Civil Brasileiro Interpretado", vol. XIV, Freitas Bastos, 7ª ed., 1958) segundo a qual "Os lucros cessantes, para serem indenizáveis, devem ser fundados em bases seguras, de modo a não compreender os lucros imaginários ou fantásticos".

Dessa forma, considerando que o valor de parâmetro para fixação dos lucros cessantes é de 0,5% (meio por cento) à 1% (um por cento) do valor total do imóvel e que,
in casu
, o MM. Juízo ad quo arbitrou a referida compensação material em 0,5% (meio por cento) esse valor não comporta alteração, por ser perfilhado com a jurisprudência atinente à matéria, devendo, outrossim, ser acrescidos de 1% (um por cento) de juros ao mês, a partir da citação, e de correção monetária pelo IGPM, como determinado na sentença, devendo perdurar durante todo o período da mora (juho/2011), considerada a tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, até a efetiva entrega das chaves, a qual configura a Imissão na Posse, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL NA PLANTA. ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. LUCROS CESSANTES PELA NÃO FRUIÇÃO DO BEM. PRIVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO, INDEPENDENTE DE SUA DESTINAÇÃO. ESTIMATIVA DE 0,5% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL CONSTANTE DO CONTRATO. JUROS DE OBRA. PAGAMENTOS REALIZADOS ALÉM DO CONTRATUALMENTE ESTABELECIDO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA PELO ÔNUS IMPOSTO AO ADQUIRENTE. RESSARCIMENTO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS INOCORRENTES. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. REVERSÃO DA MULTA MORATÓRIA DE 2% SOBRE VALOR DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA 71005404025.
Inconteste que o contrato previa a conclusão da obra, já incluído o prazo de prorrogação, em novembro de 2014. Entrega efetiva das chaves do imóvel realizada em dezembro de 2014. Mora da construtora configurada
. Autor comprova nos autos os pagamentos realizados a título de juros de obra após a data inicialmente prevista para a entrega do imóvel regularizado. Dever da construtora de ressarcir os valores, pois deu causa ao atraso, retardando o início da amortização do saldo devedor. Pagamento na forma simples, uma vez que não se trata, propriamente, de restituição, pois os valores foram pagos ao agente financeiro e não à ré. Indenização pelos prejuízos suportados em razão dos indevidos pagamentos. Danos morais inocorrentes. O eventual descumprimento contratual não enseja danos morais por si só. Inexistem nos autos as circunstâncias excepcionais que justificariam a indenização pretendida. A inversão do ônus da prova em benefício do consumidor não o isenta de fazer prova mínima do alegado.
Lucros cessantes pela não fruição, devidos por todo período da mora, cessando na data da entrega das chaves ao adquirente
. A modulação das cláusulas contratuais não pode provocar desequilíbrio contratual quando não há previsão de pena convencional. Inexiste abusividade na cláusula que prevê a recomposição da parcela inadimplida pelo consumidor. Imposição de multa de 2% sobre o valor impago é mera forma de reajuste de parcela e não se confunde com pena convencional. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006854251, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 27/06/2017) (Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA. ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA. CASO FORTUITO. INEXISTÊNCIA. A alegação de caso fortuito não pode ensejar o afastamento da responsabilidade da construtora. Isso porque dificuldades envolvendo escassez de mão de obra e embargos à obra por razões ambientais e de ações judiciais de lindeiros são inerentes a este tipo de empreendimento, podendo ser evitadas com um planejamento adequado realizado pela construtora.
No caso concreto, houve evidente atraso, inclusive considerando o período de tolerância.
CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA E LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. É possível a cumulação de cláusula penal moratória com a pretensão indenizatória por lucros cessantes em razão da natureza distinta. Precedente STJ. JUROS SOBRE O SALDO DEVEDOR. INADIMPLEMENTO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. Nos termos do art. 475 do Código Civil, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. Porém, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro (art. 476 do CC). Assim, na exceção de contrato não cumprido - exceptio non adimpleti contractus -, se uma das partes deixa de cumprir a sua obrigação contratual, não pode exigir que a outra o faça.
No caso concreto, adequado o afastamento da incidência de juros sobre a prestação do saldo devedor a ser paga quando da entrega das chaves em razão do atraso na entrega da obra, sendo inviável incidir-lhe a partir da data prevista para conclusão do empreendimento.
APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70070617667, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 20/04/2017)

Desta feita, o período de pagamento dos Lucros Cessantes deve observar a Prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias do prazo inicial de entrega fixado em julho/2011, ou seja: janeiro/2012, até a data da entrega das chaves, salientando que deve ser calculado sobre o valor do contrato, uma vez que este é o liame do descumprimento do contrato firmado entre as partes, o qual é objeto da lide.

Nesse sentido, vejamos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA. PRIVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO, INDEPENDENTE DE SUA DESTINAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EMERGENTES. SENTENÇA MANTIDA NO PONTO, EM FACE DA VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. LUCROS CESSANTES QUE ERAM DEVIDOS À RAZÃO DE 0,5% SOBRE O VALOR DO CONTRATO POR MÊS DE ATRASO. PRAZO DE TOLERÂNCIA SUPERADO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA 71005404025. MORA DA CONSTRUTORA. REVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. INVIABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. Inconteste que o contrato previa a conclusão da obra em outubro de 2012, sem prejuízo da tolerância de 180 dias úteis, os quais findaram em abril do ano de 2013. Entrega efetiva das chaves do imóvel realizada em 25/09/2014. Mora verificada entre maio de 2013 e agosto de 2014 16 meses. No incidente de uniformização nº 71005404025 foi sedimentado o entendimento, em consonância com aquele firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, de que o atraso na obra impõe à construtora o dever de reparar os danos materiais causados ao adquirente do imóvel. Eram devidos lucros cessantes presumidos pelos 16 meses em que a construtora ficou em mora, decorrente da privação da utilização do bem, independente da destinação, estimados em 0,5% sobre o valor estabelecido para o imóvel. Vedação ao reformatio in pejus.
O valor fixado na sentença a título de ressarcimento de aluguéis (11 meses ao custo de R$ 500,00) é inferior ao quantum que seria devido se aplicado 0,5% sobre o valor do imóvel R$ 140.832,00 por mês de atraso.
Sentença mantida no ponto. Inviável reverter a cláusula penal moratória estipulada contratualmente quando incorre em mora a construtora porque os danos materiais dos adquirentes são solvidos pelo instituto da responsabilidade civil. Precedentes das Turmas Recursais. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006032692, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 30/04/2019)

(Grifo nosso)

DOS DANOS MORAIS

Refuta a construtora a condenação à indenização por danos morais, aduzindo a inexistência de qualquer abalo de ordem imaterial, considerando os precedentes jurisprudenciais, bem como o fato de sempre ter prestado as informações necessárias à parte autora.

Prima facie
, cumpre destacar
que a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, à presença
dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização à título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

(FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configura dano moral a lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar, nos termos do Código Civil,
in verbis
:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda
que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

In casu
, o Contrato de Promessa de Compra e Venda de unidade imobiliária firmado entre as partes estabelece, observada a prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, como prazo de entrega Janeiro/2012, não havendo indicação nos autos quanto a imissão da autora na posse.

Destarte, mesmo considerando o interregno entre o prazo final de entrega (janeiro/2012) e o ajuizamento da ação (28/03/2013),
ultrapassa-se o termo originário, exaurindo-se, inclusive o prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias estipulado originalmente n
a cláusula de tolerância do instrumento contratual.

Resta, portanto,
incontroverso nos autos a não entrega do imóvel adquirido pela autora/apelada na data aprazada e, assim, resta configurado o inadimplemento contratual, consubstanciado na injustificada ausência de entrega do imóvel, não pode ser considerado mero dissabor, uma vez que a aquisição de um bem dessa monta cria uma justa expectativa de uso pela adquirente, de forma que a sua frustração, sem dúvida, enseja efetivo abalo moral suscetível de indenização, alçando à seara do Dano Moral
In Repsa
.

Acerca da possibilidade de reconhecimento de dano moral quando do atraso pela construtora na entrega da obra, assim tem se posicionado a jurisprudência, com destaque à oriunda desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. CABÍVEL. DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVADOS. ART. 373, I, DO CPC. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Danos morais.
O demasiado atraso na entrega da obra enseja o dever de indenizar, porquanto gera violação da expectiva e frustração à adquirente. O montante fixado a título de danos morais deve ser majorado, atendendo as particularidades do caso concreto e os patamares da Câmara. Precedentes jurisprudenciais.
Damos materiais. Não restaram comprovados os danos materiais, conforme exige a regra geral probatória prevista no art. 373, I, CPC/15. Honorários advocatícios. Devem ser redimensionados os honorários advocatícios para melhor adequar a disposição do art. 85, §2° do CPC. Incidência do disposto no art. 85, § 11, do mesmo dispositivo legal. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR E NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DO RÉU. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70071640452, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em 31/01/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRELIMINAR. JUNTADA DE DOCUMENTO NA APELAÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZADO COMO DOCUMENTO NOVO NOS TERMOS DO ART. 397, CPC/73 (ART. 435 DO CPC). PRECLUSAO CONFIGURADA. DOCUMENTO DESCONHECIDO. MÉRITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO IMPUGNADA.
AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA EFETIVA DO LOTE ADQUIRIDO. MORA CARACTERIZADA. PREJUÍZO MATERIAL PRESUMIDO. PRECEDENTE DO STJ. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. DANO MORAL EXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.

Recurso conhecido e desprovido.

(2017.01834024-70, 174.393, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-05-08, Publicado em 2017-05-09)
(Grifei).

EMENTA.

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA POR PARTE DA CONSTRUTORA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

INCONTESTE QUE A RECORRIDA ARCOU COM TODAS AS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO CONTRATO E, POR OUTRO LADO, DEIXOU DE USUFRUIR O BEM ADQUIRIDO NA DATA ACORDADA, O QUE SEM DÚVIDA CAUSOU-LHE PREJUÍZO FINANCEIRO, ESTANDO CONFIGURADO OS DANOS MATERIAIS. POSSÍVEL A CUMULAÇÃO DE MULTA PENAL E INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
QUANTOS AOS DANOS MORAIS, DESCABIDO SERIA IMAGINAR QUE O ATRASO NA ENTREGA DA OBRA SEM MAIORES EXPLICAÇÕES, TENHA OCORRIDO SEM QUALQUER ABALO A AUTORA/APELADA, QUE DEPOSITOU NA RECORRENTE A CONFIABILIDADE DE UM NEGÓCIO JURÍDICO DOS MAIS SIGNIFICATIVOS
,
A AQUISIÇÃO DE SUA MORADIA. MERECE AINDA IMPORTÂNCIA O FATOR DA - CHANCE PERDIDA, QUE IMPLICA NA FRUSTRAÇÃO DO NEGÓCIO ALMEJADO, ISTO É, NA NÃO CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO ESCOLHIDO, EM DETRIMENTO DE OUTROS. VALIDADE DA CLÁUSULA DE 180 (cento e oitenta) dias. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR AFASTADO, DEVENDO SER REAJUSTADO PELO INCC (índice nacional de custo de construção). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(2017.01736900-54, 174.323, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-04-24, Publicado em 2017-05-04). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS REPRESENTADOS PELO (LUCRO CESSANTE).

PREJUÍZOS PRESUMIDOS (PRECEDENTES - STJ). RESCISÃO DO CONTRATO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RECURSO DESPROVIDO.

A r. Sentença foi minudente ao explicitar na sua linha argumentativa. Examinou todos os pontos importantes para o deslinde da questão, expondo de forma clara e suficiente as razões de seu convencimento.

Dano moral configurado. Verba indenizatória arbitrada no importe de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês desde a citação (art. 405 do Código de processo Civil) e correção monetária pelo INPC, desde a sentença, obedece aos parâmetros atinentes aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade. (Precedentes).

Dano Material representado pelo lucro cessante. A jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios dentre estes o Colendo STJ, é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador. Esta indenização corresponde à privação injusta do uso do bem e encontra fundamento na percepção dos frutos que lhe foi subtraída pela demora no cumprimento da obrigação, e independe da finalidade afirmada pelos autores. Trata-se de situação que, vinda da experiência comum, não necessita de prova. (Precedentes).

A fixação de lucros cessantes nessas hipóteses de inadimplemento no atraso na entrega de imóvel encontra respaldo na jurisprudência pátria, que vem acolhendo diversas medidas de reequilíbrio econômico-financeiro de contrato de compra e venda de imóvel adquirido na planta, quando fica demasiadamente oneroso para uma das partes, por força da mora na entrega do imóvel pela outra, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte TJPA. Desse modo, correta a decisão que arbitrou lucros cessantes a título de alugueis, pois é prática comum do mercado imobiliário.

A fixação referente a 0,5% do valor do bem (na época do atraso) desde o vencimento do prazo de entrega, considerada a prorrogação de 180 dias (em agosto de 2014), até a data da efetiva devolução do montante pago anteriormente, tendo em vista a rescisão contratual, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo justa, não se afigurando exacerbado. Não merece acolhida a irresignação das Empresas Apelantes.

À unanimidade, nos termos do voto do Relator, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação. Confirma-se na integralidade a r. sentença a quo, nos termos da fundamentação exposta.

(2017.02644652-73, 177.154, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-06-19, Publicado em 2017-06-26). (
Grifei).

Revelam-se, portanto, assentes os prejuízos suportados pelos apelados, sendo evidente a frustração substancial, fato gerador de danos morais os sofrimentos que transcendem meros aborrecimentos cotidianos.

Deste modo, firmo entendimento de que restou configurada a existência do abalo moral que ultrapassa o mero dissabor e simples aborrecimento, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186
[1]
e 927
[2]
, ambos do Código Civil, não merecendo reparo a decisão atacada nesse ponto.

Como é sabido, a justa definição do importe indenizatório a ser estabelecida em sede dano extrapatrimonial, é sempre uma questão de significativa complexidade, uma vez
que inexiste critério objetivo para determinação exata do valor adequado a compensar a dor, o constrangimento, e as demais correlatas lesões a personalidade da pessoa atingida.

Nesta senda, imperioso é o ensinamento de Teresa Ancona Lopes de Magalhães:

"
A ofensa derivada de lesão a um direito da personalidade não pode ficar impune e, dentro do campo da responsabilidade civil, a sua reparação tem que ser a mais integral possível para que, caso não possam as coisas voltar ao estado em que se encontravam antes, tenha a vítima do dano, pelo menos alguma satisfação ou compensação e, dessa forma, possa ver minorado o seu padecimento
".

(MAGALHÃES, Teresa Ancona Lopez de.
O Dano Estético
. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais).

Destarte, o objetivo da indenização pecuniária decorrente de dano moral,
não é repor um desfalque patrimonial, mas representar para o lesionado uma satisfação igualmente moral ou, que seja, psicologicamente capaz de neutralizar ou mitigar em parte o sofrimento impingido.

Como aponta com maestria a eminente civilista Maria Helena Diniz:

"
A reparação do dano moral, em regra, é pecuniária, visando neutralizar os sentimentos negativos compensando-os com alegria. O dinheiro seria apenas um lenitivo, que facilitaria a aquisição de tudo aquilo que possa concorrer para trazer ao lesado uma compensação por seus sofrimentos”.

(DINIZ, Maria Helena.
Anotações. Código Civil anotado
. São Paulo: Ed. Saraiva).

Inexistindo fundamento para a mensuração objetiva do
quantum
, deve o julgador arbitrá-lo mediante estimativa que considere a necessidade de, com a quantia, minorar a lesão imposta ao ofendido, sem, contudo, assentar-se em elementos unicamente subjetivos.

Impõe-se, assim, a adoção de critérios mínimos de balizamento para fixação do valor de indenização. Nessa esteira, a doutrina civilista hodierna, elenca além dos tradicionais elementos compensatório e punitivo, a necessidade de se aferir a gravidade do fato, a culpabilidade do agente, a possível culpa concorrente da vítima, a condição econômica do agente e as condições pessoais do ofendido.

No caso em exame, conforme sobejamente abordado os autores/apelados adquiriram imóvel residencial, ficando obstada de sua fruição.

Dessa maneira, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda em atenção as peculiaridades do caso em análise, demonstra-se o
quantum
indenizatório perfilhado na decisão recorrida, no montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) adequado, devendo ser mantido, em consonância com os parâmetros estabelecidos por este Tribunal de Justiça em casos similares, conforme julgados
in verbis
:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS. ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE EM RAZÃO DO MAIOR ÍNDICE PLUVIOMÉTRICO DOS ÚLTIMOS 30 (TRINTA) ANOS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DO DANO EXTRAPATRIMONIAL. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MINORAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES. PRECEDENTES DA CORTE ESTADUAL. DECLARAÇÃO DE VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. TEMA 939. RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS.
SENTENÇA REFORMADA PARA MINORAR A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL PARA R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). REDUÇÃO DO PERCENTUAL ARBITRADO A TÍTULO
DE LUCROS CESSANTES PARA 0,5% (MEIO POR CENTO) DO VALOR CONTRATO DO IMÓVEL POR MÊS DE ATRASO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (2018.03348006-03, 194.487, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-08-20, Publicado em 2018-08-21)

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. A AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL COM PEDIDO DE LIMINAR C/C REPARAÇÃO CIVIL. AQUISIÇÃO DE TRÊS UNIDADES IMOBILIÁRIAS DO EMPREENDIMENTO DENOMINADO DE FIT MIRANTE DO PARQUE PELOS AUTORES. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, PARA RESCINDIR OS TRÊS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA, ASSIM COMO RESTITUIR AOS AUTORES TODOS OS VALORES PAGOS, DEVIDAMENTE CORRIGIDOS. SOBRE A APELAÇÂO DOS AUTORES, OBSERVO QUE A CLÁUSULA DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, SE REVELA ACEITÁVEL PARA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA A ENTREGA DE IMÓVEIS, DESDE QUE PROPORCIONAL E PREVISTA NO CONTRATO, CONSIDERANDO OS ELEMENTOS VARIÁVEIS QUE ENVOLVEM A CONSTRUÇÃO CIVIL (MATERIAL, MÃO-DE-OBRA, INADIMPLÊNCIA, ENTRE OUTROS). ALÉM DISSO, RESSALTE-SE QUE A PARTE AUTORA ACEITOU OS TERMOS DO CONTRATO, TENDO CONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL. SOBRE OS ALUGUEIS, NÃO HÁ NOS AUTOS QUALQUER PROVA DE QUE HOUVE EFETIVAMENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PELOS AUTORES, OU SEJA, A CONDENAÇÃO DA PARTE NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO, SE SUJEITA À EFETIVA COMPROVAÇÃO, NÃO SE COADUNANDO COM ALEGAÇÕES DE PREJUÍZOS ALEATÓRIOS. QUANTO AOS DANOS MORAIS, NESTE PONTO, CABE RAZÃO AOS AUTORES, POIS O BEM ADQUIRIDO É UM IMÓVEL, QUE INDEPENDENTE DA DESTINAÇÃO QUE OS AUTORES DARIAM A ELE, SE SERIA PARA

RESIDÊNCIA, PARA LOCAÇÃO OU PARA REVENDA, FOI EMPREGADA UMA CONSIDERÁVEL QUANTIA DE DINHEIRO E NÃO É UM OBJETO QUE PODE SER DESCARTADO OU ADQUIRIDO FACILMENTE OUTRO EM SEU LUGAR, NÃO PODEM AS CONSTRUTORAS SAIR IMPUNES COM ATRASOS QUE SÃO CADA DIA MAIS COMUNS, HAJA VISTA QUE ASSUMEM COMPROMISSOS VISANDO LUCROS E SE ESQUECEM DA PARTE COMPRADORA.
DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS), SE LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A PROPORCIONALIDADE E A RAZOABILIDADE
. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DAS CONSTRUTORAS, ALEGANDO PRELIMINARMENTE ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS CONSTRUTORAS SEM SUSTENTAÇÃO, POIS CONFORME PODE-SE OBSERVAR PELOS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS, PRINCIPALMENTE A PROCURAÇÃO DE FLS. 181/186 A CONSTRUTORA TENDA S/A E GAFISA S/A, SÃO INTEGRANTES DO GRUPO SOCIETÁRIO A QUAL PERTENCE A FIT 10 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. PRELIMINAR REJEITADA. QUANTO AO MÉRITO, NÃO EXISTINDO QUALQUER PREVISÃO DE PENALIDADE PARA A EMPRESA CONSTRUTORA NO CASO DE ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL, FAZ NECESSÁRIO E PRUDENTE, EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, QUE TAL CLÁUSULA SE APLIQUE TAMBÉM EM FAVOR DO CONSUMIDOR, DE MODO A FAZER PREVALECER O EQUILÍBRIO CONTRATUAL NO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES. A RESOLUÇÃO DO CONTRATO CELEBRADO PELAS PARTES É MEDIDA QUE SE IMPÕE, SENDO DEVIDA AOS APELADOS A DEVOLUÇÃO INTEGRAL

DO VALOR PAGO, NOS TERMOS DA SÚMULA N. 543 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DAS CONSTRUTORAS IMPROVIDO.

(2018.02639255-16, 193.075, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-06-26, Publicado em 2018-07-03)

(Grifos nossos)

Por fim, assento que não desconheço o julgamento do REsp 1551968/SP em Recurso Repetitivo, afastando a sua aplicação no caso concreto, uma vez que refuta a configuração de danos morais no atraso da entrega da obra “em alguns meses”, salientando que o prazo de mora
in casu
não pode ser desconsiderado como ofensa à dignidade da parte autora,
in verbis
:

RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE PELO CPC/1973. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. PROCESSAMENTO PELO CPC/2015. CORRETAGEM. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA.RITO DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015.

I - RECURSO ESPECIAL DA INCORPORADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA 'AD CAUSAM'. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRESCRIÇÃO E CASO FORTUITO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF.

II - RECURSO ESPECIAL ADESIVO DOS CONSUMIDORES. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. ATRASO DA OBRA. CURTO PERÍODO. MERO INADIMPLEMENTO. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. ÓBICE DA SÚMULA 7/STF. REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.

III - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 3.1. Legitimidade passiva 'ad causam' da incorporadora, na condição de promitente-vendedora, para responder a demanda em que é pleiteada pelo promitente-comprador a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de taxa de assessoria técnico-imobiliária, alegando-se prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor.

IV. RECURSO ESPECIAL DA INCORPORADORA: 4.1. Aplicação da tese ao caso concreto, rejeitando-se a preliminar de ilegitimidade passiva.

4.2. Incidência do óbice da Súmula 284/STF no que tange às alegações de prescrição e de caso fortuito, tendo em vista o caráter genérico das razões recursais.

V. RECURSO ESPECIAL ADESIVO DOS CONSUMIDORES: 5.1. Inocorrência de abalo moral indenizável pelo atraso de alguns meses na conclusão da obra, em razão das circunstâncias do caso concreto.

5.2. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ, no que tange à pretensão de condenação da incorporadora ao pagamento de indenização por lucros cessantes durante o curto período do atraso na entrega da obra.

5.3. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal 'a quo' (Súmula 211/STJ).

5.4. Ausência de prequestionamento da questão referente à repetição em dobro dos valores da comissão de corretagem e do serviço de assessoria imobiliária.

VI - RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.

(REsp 1551968/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016)

DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA

Defende a fixação de sucumbência recíproca, afirmando que apenas partes dos pedidos autorais foram acolhidos

Para análise da questão destaco o trecho da peça recursal que impugna a sucumbência fixada na sentença (ID 4451165, p. 24-25):

Em sede liminar, requereu o congelamento da correção monetária da parcela a ser financiada no mês de julho/2011, para fixá-la no valor de R$ 267.694,47 (duzentos e sessenta e sete mil, seiscentos e noventa e quatro reais e quarenta e sete centavos), bem como a parcela de chaves em R$ 45.984,29 (quarenta e cinco mil, novecentos e oitenta e quatro reais e vinte e nove centavos).

• Pleiteou, ainda, a declaração de nulidade do parágrafo único da cláusula 11.1 do contrato, e que a Apelante entregasse as chaves de sua unidade quando da conclusão das obras.

• No mérito, requereu a confirmação do pedido liminar, e ainda indenização por lucros cessantes, no valor de um aluguel mensal, correspondente a 1% (um por cento) sobre o valor do imóvel, pelo período de 20 (vinte) meses; indenização por danos morais estimada em 100 (cem) salários mínimos; e a devolução em dobro do valor de R$

10.606,17 (dez mil, seiscentos e seis reais e dezessete centavos), pagos a título de corretagem quando da compra do imóvel.

Por sua vez, a sentença julgou procedente apenas parte dos pedidos formulados na inicial, para:

1) condenar a Apelante ao pagamento de indenização por lucros cessantes no valor de 0,5% do valor do contrato, quantia menor do que pleiteada;

2) condenara Ré ao pagamento de indenização pordano moral de R$ 10.000,00, quantia menor do que pleiteada;

3) devolver os valores pagos a título de comissão de corretagem em dobro;

4) redução do prazo previsto na cláusula de tolerância, pedido era de nulidade total.

Em sede de sentença, por sua vez, o MM. Juízo ad quo:
1. Condenou a construtora requerida à entrega das chaves do imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais); 2. Condenou a requerida ao pagamento de danos materiais/lucros cessantes no valor de 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado do imóvel pelo IGPM por mês de atraso, no período compreendido entre o prazo de entrega (janeiro/2012), incluído a prorrogação contratual, até a data efetiva da entrega das chaves; 3. Determinou a devolução em dobro do valor pago à título de comissão de corretagem; 4. Fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), à título de danos morais corrigido pelo IGPM a partir da sentença e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Como se vê, não obstante o não acolhimento da totalidade dos pedidos autorais, resta assente a sucumbência mínima desta, o que faz incidir o art. 86, parágrafo único do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

CONCLUSÃO

Assim, não merece a sentença atacada qualquer reparo, devendo ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todas as disposições da sentença atacada.

É como voto

[1]

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda
que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

[2]

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts. 186 e 187
), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
.

Belém, 11/05/2021